Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-93.2023.8.07.0021
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. LAUDO DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. LEGÍTIMA DEFESA. INEXISTÊNCIA. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA NO DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS. IRRELEVÂNCIA. BEM JURÍDICO INDISPONÍVEL. ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. FRAÇÃO APLICÁVEL. 1/8. PRISÃO PREVENTIVA. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.340/2006, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial, no âmbito doméstico, familiar ou em qualquer relação íntima de afeto.

2. O crime de lesão corporal está inserido no capítulo dos crimes contra a vida, no artigo 129 do Código Penal, que pune a conduta de alguém ofender a integridade física ou a saúde de outra pessoa.

3. É prescindível a elaboração de laudo técnico pericial atestando a ocorrência de lesão corporal doméstica ante a existência de fotografias nos autos comprovando a ofensa, mormente quando corroboradas pelos relatos feitos perante à autoridade policial e em juízo, restando inviável a desclassificação da conduta delitiva para a contravenção penal de vias de fato.

4. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido que, no âmbito dos crimes previstos na Lei n.o 11.340/2006, em regra praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevância, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. Precedentes.

5. Ausente a excludente de ilicitude consubstanciada na legítima defesa quando não restou demonstrado que houve contra o recorrente agressão injusta, atual ou iminente ou, ainda que presente essa hipótese, que ele tenha agido valendo-se dos meios necessários e com a devida proporcionalidade no emprego desses meios.

6. O bem jurídico tutelado pelo crime de descumprimento de medida protetiva de urgência é o bom funcionamento da Administração da Justiça, de natureza indisponível, especialmente para assegurar o respeito, o prestígio e a efetividade da norma legal na proteção da mulher em situação de violência doméstica, uma vez que o descumprimento da decisão judicial viola a autoridade estatal, tendo como sujeito passivo direto (primário), portanto, o Estado, em razão da ordem judicial desrespeitada, e como sujeito passivo indireto (secundário) a ofendida.

7. Nesse contexto, ainda que haja o consentimento da vítima em se reaproximar do réu, tal fato não descaracteriza a prática do crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, considerando a tutela do bem jurídico estatal.

9. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal, no contexto de violência doméstica, e de descumprimento de medida protetiva, mantém-se o decreto condenatório pelas figuras dos artigos 129, § 13, Código Penal, e do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006.

10. Esta e. Turma se filia ao entendimento jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput, do Código Penal, soma-se 1/8 do termo médio (resultado obtido da diferença entre a pena máxima e mínima cominadas ao crime), uma vez que há 08 (oito) delas relacionadas no artigo.

11. Uma vez que permanecem hígidos os pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e sendo inalterada a situação fática que motivou a segregação cautelar, deve ela ser mantida.

12. Negou-se provimento ao recurso de apelação.